Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. SÚMULA DO STJ. CONTRARIEDADE COM O PEDIDO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a julgar improcedente de plano os pedidos, quando a questão estiver pacificada em súmula de tribunais superiores ou em acórdãos proferidos pelo STF ou STJ em recurso repetitivo (art. 332, incisos I e II, do CPC). A improcedência liminar do pedido, na forma autorizada pela legislação processual, não representa cerceamento de defesa.
2. Não compete à parte dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por ela ao fato (jura novita curia). É uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus). Assim, o fato de a parte ter fundamentado a pretensão num determinado dispositivo legal não vincula o julgador, tampouco o impede de examinar o pedido sob esse e outras bases jurídicas. Se a Súmula do STJ que serviu de base à sentença não diz respeito ao mérito dos pedidos, foi indevido o julgamento liminar de improcedência.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.